Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ALDO REZENDE MENDONCA - CPF: 035.111.111-53 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AFIRMAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS EM RAZÃO DE EFETIVA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – FALTA DE EXIBIÇÃO DE UM ÚNICO DOCUMENTO ALUSIVO À CONTRATAÇÃO – RECURSO INSTRUÍDO EXCLUSIVAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERENTES AOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM ELEVADO VALOR ÚNICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXACERBAÇÃO – ASTREINTE QUE VISA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão interlocutória que defere pedido de antecipação da tutela para ordenar suspensão de descontos no benefício previdenciário do autor a título de pagamento de parcelas de cartão de crédito consignado se, apesar de insistir na efetiva contratação, o Banco recorrente não apresenta o mais mínimo substrato probatório. 2. A s astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial. E, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001441-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo

BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais
”

(Proc. no 1000861-07.2020.8.11.0027), ajuizada contra o agravante por ALDO REZENDE MENDONÇA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu a suspensão imediata “
dos descontos no benefício previdenciário do autor, referente à ‘empréstimo sobre a RMC’ e ‘reserva de margem consignável (RMC)’, sob pena da imposição de multa única
”, fixada em R$ 20 mil (cf. Id. no 45521409 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma que
não estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela nos moldes em que pleiteado pelo agravado, notadamente a probabilidade do direito alegado, porque os documentos juntados aos autos comprovam cabalmente a legitima
contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, portanto, a licitude dos descontos feitos na aposentadoria do agravado.

Alega, por outro lado, que há risco de dano inverso, pois “
o convênio
(do Banco BMG)
com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos
”, mas apenas seu cancelamento, e isso implica em “
liberação total da margem
” consignável, hipótese em que o agravado “
poderá contratar com outras instituições financeiras
”, ocupando essa margem e impedindo o futuro e alegadamente inexorável restabelecimento dos descontos no benefício previdenciário (cf. Id. no 74499973 – pág. 4/5).

No mais, discorre longamente sobre a “
ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial
”, quantificada em valor único de R$ 20 mil (cf. Id. no 74499973 – pág. 5/13).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação de tutela, ou, no mínimo, ao menos, excluída a imposição de multa cominatória; requer, de imediato, concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. no 74499973 – pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. no 74862950 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 78022458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado Aldo Rezende Mendonça ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco BMG dizendo que, “
ao consultar o Extrato de Pagamento de seu benefício previdenciário,
(...)
se deparou com um desconto de R$ 44,00 mensal, denominado ‘Empréstimo RMC’
(...),
e, ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimos consignados,
(...)
foi surpreendid(o) ao observar que referidos descontos estão sendo realizados desde 01/2017
”, sendo que “
jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito) e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC
”, daí porque diz ser “
evidente o prejuízo que o serviço não requisitado
(lhe)
causa
(...)
, pois contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado e nunca utilizado
”; pede, ao final, tutela de urgência para fosse determinado ao Banco/réu/agravante que se abstivesse de continuar os descontos em seu benefício previdenciário (cf. Id. no 43915467 dos autos de origem).

O MM. Juiz deferiu o pedido de liminar por reputar convincentes as assertivas do autor de que os descontos vêm sendo realizados, por entender que “
a demonstração de que não houve a contratação dos serviços em questão por parte do autor trata-se de prova negativa, cabendo ao réu produzi-la, em virtude da inversão do ônus da prova
”, e, por fim, por admitir ser patente o perigo da demora, já que “
o autor é pessoa simples que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário, no qual são realizados os descontos mensais
”, destacando, ainda, o caráter alimentar da aposentadoria.

O Banco/réu/agravante, então, interpôs o presente recurso, manifestando sua premente discordância com a conclusão decisória e, sobretudo, com os seus efeitos imediatos, pois, segundo argumenta, o instrumento contratual comprova cabalmente a regularidade da contratação do cartão de crédito e dos descontos questionados, e não há dúvida de que se trata de serviço expressamente solicitado e utilizado pelo autor/agravado ao longo dos anos, tanto é que os descontos vêm ocorrendo desde a contratação sem qualquer objeção até então.

Sucede, porém, que
o instrumento recursal não tem o mais mínimo substrato probatório
, pois as razões do Banco/agravante são acompanhadas exclusivamente pelos atos constitutivos da pessoa jurídica e procuração outorgada aos advogados, com respectivos substabelecimentos (cf. Ids. no 74499974, 74499976 e 74499977), nada mais.

E não há nos autos de origem nenhum documento que sequer sugira a efetiva existência de relação jurídica entre as partes; há somente prova da realização dos descontos, cópias de documentos pessoais e matérias extraídas de “
sites
” de notícias sobre o tema (cf. Ids. no 43915468 a 43915474 dos autos de origem).

Assim, à míngua de qualquer elemento de convicção, não se pode acolher a pretensão de reforma da decisão agravada.

Quanto à fixação de multa cominatória em valor único de R$ 20 mil, relembro apenas que as astreintes servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.

E, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto.

Para além disso, cabe anotar que, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, o montante pode ser modificado de ofício ou a requerimento da parte em qualquer momento processual, caso o juiz a repute excessiva, daí porque a simples alegação de que a multa arbitrada é exorbitante não justifica sua revogação, especialmente ante a importância da ordem cujo cumprimento essa visa compelir.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021